Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. BIS IN IDEM. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT, que rejeitou recurso anterior sob alegação de inexistência de vício na dosimetria da pena aplicada por furto qualificado. O embargante sustenta a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que o mesmo processo foi utilizado para valorar negativamente os antecedentes e configurar a reincidência, pleiteando, além da correção do vício, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na utilização de um mesmo processo para valorar negativamente os antecedentes e para caracterizar a reincidência, caracterizando bis in idem; (ii) estabelecer se tal correção deve implicar alteração na pena definitiva, especialmente quanto à possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, além das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4 - O acórdão embargado incorre em erro material ao utilizar o mesmo processo (no 2016.01.1.042644-0, também identificado como no 000959-27.2018.8.07.0015) tanto para a valoração negativa dos antecedentes quanto para a configuração da reincidência, violando o princípio do ne bis in idem.
5 - A correção implica afastar o referido processo da primeira fase da dosimetria, mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes com base em outro processo (no 2006.01.1.059679-5), o que não altera a pena-base fixada anteriormente.
6 - A pena intermediária é mantida, considerando-se a reincidência configurada por outros processos distintos, com aplicação proporcional da agravante e da atenuante, afastando-se a tese de compensação integral em razão da multirreincidência.
7 - A correção do erro material não altera a pena definitiva anteriormente fixada em 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa à razão mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos acolhidos para mera correção de erro material.
Tese de julgamento:
1 - A utilização do mesmo processo para valorar negativamente os antecedentes e configurar a reincidência configura bis in idem e deve ser corrigida por meio de embargos de declaração.
2 - A exclusão de registro indevido na primeira fase da dosimetria não impede a manutenção da pena-base quando subsiste outro registro condenatório apto à valoração negativa dos antecedentes.
3 - Em caso de multirreincidência, a compensação entre agravante e atenuante deve ser parcial ou proporcional, não sendo admitida a compensação integral.